Tribunal: TJDFT
Processo: 0711545-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PENHORA E LEILÃO DO ÚNICO IMÓVEL INVENTARIADO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO HERDEIRO. CANCELAMENTO DO LEILÃO. PROSSEGUIMENTO DO INVENTÁRIO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, ECONOMIA E CELERIDADE.
1. O Código Civil Brasileiro adota o Princípio da Saisine ou Droit de Saisine que, segundo lição de Pablo Stolze Gagliano, o instituto consubstancia “a regra fundamental do Direito Sucessório, pela qual a morte opera a imediata transferência da herança aos seus sucessores legítimos e testamentários.”
2. O espólio, constituído de créditos e débitos, após o deslinde do inventário ou arrolamento, reunirá condições de se apurar o patrimônio remanescente a ser amealhado entre os herdeiros legítimos e testamentários. Inclusive, incumbe ao inventariante realizar o pagamento das dívidas do espólio, com autorização do Juiz, como dispõe o art. 619 do Código de Processo Civil.
3. Não há necessidade de se aguardar a concretização do leilão judicial em feito executivo como condição de procedibilidade do inventário, mormente quando a dívida do espólio é inferior ao imóvel inventariado.
4. Ademais, para evitar que o único imóvel integrante do acervo partilhável fosse alienado em leilão, o inventariante, também herdeiro, realizou o pagamento da dívida, desconstituindo a penhora, e por consequência, extinta a execução pelo pela quitação do débito.
5. Passados quase 02 anos desde a propositura do inventário (06/05/2019), a sua extinção, sem julgamento de mérito, implicará nova propositura da demanda, de maneira que a viabilização da prestação jurisdicional deve ser pautada com a observância do princípio da efetividade, economia e celeridade processual, insculpido no Código de Ritos.
6. Deu-se provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à instância de origem.